Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BANCO DO BRASIL. ATO ILÍCITO. MÁ GESTÃO. DEPÓSITOS DO SALDO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre laudo pericial. 1.1. Se a parte, conquanto intimada para manifestação sobre o estudo elaborado, não apresenta suas insurgências, eventuais discussões sobre a prova técnica em sede recursal estão fulminadas pela preclusão temporal.
2. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Para comprovar a suposta erronia nos depósitos do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP e os consequentes danos materiais, cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
4. Recurso não provido.